Tribunal: TJDFT
Processo: 0712548-80.2024.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INTERESSE PROCESSUAL NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A ação de produção de provas é autônoma, de cognição limitada, pois o juiz não avalia a suficiência das provas, nem se pronuncia acerca dos fatos e do direito das partes, consoante preleciona o § 2o do art. 382 do CPC.
2. Entende-se útil o processo capaz de, em tese, propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido; necessária a jurisdição quando retrate a última forma de solução do conflito, ou seja, quando o autor precisa da intervenção da atividade jurisdicional para que a pretensão seja alcançada; e a adequação diz respeito ao procedimento escolhido pelo postulante para buscar a tutela jurisdicional.
3. Na espécie em exame, está evidenciado que a parte autora não necessita da prova requerida, pois já dispõe de laudo hábil para propor a ação que julgar pertinente, o que revela a falta de interesse processual, a amparar o indeferimento da petição inicial.
4. A ação de produção antecipada de prova é procedimento de jurisdição voluntária, em que não há partes litigantes, mas, sim, interessados, de acordo com o art. 382, § 1°, do Código de Processo Civil. A citação não ocorre para o cumprimento de determinada ordem, mas, sim, para acompanhar o desenvolvimento da prova, que, no caso em exame, é pericial. Se não há litígio e litigantes na ação de produção antecipada de prova, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais.
5. Apelação não provida. Unânime.